Tribunal: TJPA
Processo: 0004162-92.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004162-92.2019.8.14.0006

APELANTE: VENILSON PEREIRA DAMASCENO, JOAO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO INFORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a ação penal para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal. A defesa sustenta: (i) nulidade por ausência de reconhecimento formal dos acusados; (ii) insuficiência de provas para a condenação; (iii) aplicação da atenuante da menoridade relativa com redução da pena aquém do mínimo legal; e (iv) afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de reconhecimento formal dos réus compromete a validade da condenação;
(ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(iii) analisar se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa;
(iv) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da majorante do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de reconhecimento formal dos réus não compromete a validade da condenação, pois a vítima identificou os assaltantes de forma espontânea, logo após o crime, com base em características físicas, vestimentas e informações repassadas imediatamente à polícia, o que permitiu a localização dos acusados ainda de posse dos bens subtraídos.

4.

O art. 226 do CPP possui natureza orientadora, e sua inobservância não gera nulidade absoluta quando houver outras provas autônomas e consistentes, como os depoimentos da vítima e dos policiais, corroborando a autoria e a materialidade.

5.

A autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas por diversos elementos: auto de prisão em flagrante, apreensão do celular e da motocicleta utilizados no crime, declarações firmes da vítima em juízo e depoimentos convergentes dos policiais militares, revelando um conjunto probatório harmônico e robusto.

6.

A jurisprudência reconhece o valor probante da palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, e também dos policiais, cujos depoimentos foram firmes, coerentes e isentos de mácula, não havendo indício de motivação pessoal para falsa imputação.

7.

A atenuante da menoridade relativa foi corretamente reconhecida, mas não aplicada com redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja jurisprudência permanece pacífica e consolidada, vedando tal redução.

8.

A majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada, pois restou demonstrado o vínculo subjetivo entre os réus, a divisão de tarefas na execução do delito e a fuga conjunta, preenchendo os requisitos legais para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reconhecimento formal não acarreta nulidade da condenação quando há outros elementos probatórios firmes e autônomos que comprovam a autoria.

2.

A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhos policiais coerentes, tem valor probante suficiente para embasar condenação por crime de roubo.

3.

A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4.

A incidência da majorante do concurso de agentes exige, e ficou comprovado nos autos, o liame subjetivo e a colaboração mútua entre os réus na prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, I e 157, §2º, II; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 954.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2025; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.094.324/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.03.2024; TJPA, Apelação Criminal 0001302-31.2018.8.14.0014, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 02.10.2025.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator. Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Venilson Pereira Damasceno e João Paulo da Rocha Teixeira, contra a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), fixando-lhes a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia (ID 66515982), recebida em 04/07/2019, no dia 04/05/2019, por volta das 21h, na cidade de Marituba/PA, a vítima Gedalias Reis dos Santos estava em frente à Igreja Quadrangular, quando foi surpreendida pelos denunciados que, em uma motocicleta Honda CG 125, placa JGG-6008, subtraíram-lhe um aparelho celular, mediante grave ameaça. O denunciado Venilson Pereira Damasceno desceu do veículo e anunciou o assalto, simulando portar arma de fogo ao manter a mão na cintura, enquanto o denunciado João Paulo da Rocha Teixeira aguardava na motocicleta. Após a subtração, ambos empreenderam fuga, sendo localizados pouco depois pela Polícia Militar, ocasião em que o aparelho foi recuperado e devolvido à vítima.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação PM Dimitry José Francisco e PM Amylla Cysne Nogueira, além da vítima Gedalias Reis dos Santos. O acusado Venilson Pereira Damasceno foi declarado revel, e o acusado João Paulo da Rocha Teixeira exerceu o direito ao silêncio.

Em sentença (ID 27641032), o juízo a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, entendendo comprovado o concurso de agentes, razão pela qual condenou ambos os réus nos termos da denúncia.

Em suas Razões Recursais (ID 27641054), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando contradições nos depoimentos das testemunhas e a ausência de reconhecimento formal dos acusados pela vítima, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que não houve demonstração de violência ou grave ameaça e que a simples menção de estar armado não configura o crime de roubo. Requer, assim, a absolvição dos recorrentes, com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a atenuante da menoridade relativa, deveria reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ, por afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, bem como que não restou comprovada a causa de aumento do concurso de agentes, razão pela qual deveria ser afastada.

A Promotoria de Justiça, em suas Contrarrazões (ID 27641057), pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo a suficiência e a coerência do conjunto probatório. Sustenta que o relato firme da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares e pela recuperação do bem subtraído, confirma a participação dos apelantes no crime. Afirma que a ausência de reconhecimento formal não invalida a condenação, pois há outros elementos idôneos nos autos. Requer a manutenção da sentença e da dosimetria fixada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29060940) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, afirmando que as provas demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva, notadamente diante das declarações coerentes da vítima e dos depoimentos convergentes das testemunhas policiais. Ressalta que a inexistência de reconhecimento formal não impede a condenação quando há provas testemunhais e materiais robustas. Quanto à dosimetria, opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II.

ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da ausência de reconhecimento formal

Um dos argumentos utilizados pela defesa para arguir a insuficiência probatória é a inexistência de reconhecimento formal dos acusados, em desobediência aos ditames do processo penal.

A tese, contudo, não merece acolhida.

De fato, não foi realizado reconhecimento formal, nem na fase policial nem em juízo, mas tão somente a confirmação espontânea da vítima, a qual, logo após o crime, encontrou uma viatura policial, comunicou que havia sido vítima de um assalto, informou os dados da motocicleta utilizada no crime e indicou a rua por onde seguiram os assaltantes.

Os policiais saíram, imediatamente, em diligências, localizaram a motocicleta indicada, que estava sendo conduzida pelo recorrente JOÃO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA, o qual informou o paradeiro de VENILSON PEREIRA DAMASCENO. Os policiais, então, localizaram VENILSON, encontrando-o com o celular da vítima.

Ademais, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima descreveu o assaltante que desceu da moto para lhe abordar como sendo “
alto, moreno e de camisa preta
”, e o assaltante que dirigia a moto como “
vestindo camisa de mototaxista
”, tendo reconhecido VENILSON PEREIRA DAMASCENO como o autor que lhe abordou e ordenou que entregasse o celular.

Assim, o reconhecimento formal foi dispensável, pois a vítima não tinha dúvidas acerca da identidade dos assaltantes, além do que que a dinâmica dos fatos converge para a comprovação da autoria, vez que foram encontrados logo após a prática do delito, ainda de posse da motocicleta utilizada no crime e descrita pela vítima, e do aparelho celular subtraído.

Cumpre registrar que, ainda que tivesse sido realizado reconhecimento e que este não tivesse obedecido estritamente às etapas legais previstas no referido dispositivo, tal vício não conduz, por si só, à nulidade absoluta do ato, tampouco compromete o valor de todo o conjunto probatório.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em linha com esse entendimento, tem reiterado que o descumprimento das formalidades do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos probatórios independentes e consistentes, como é o caso dos autos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2º E 2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação
. 2. Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais. 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado. (...). (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (Negritei)

Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva.

III. DO MÉRITO

DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA

A defesa requer a absolvição dos apelantes, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, tal alegação não merece acolhida.

A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de um aparelho celular Lenovo, de cor preta, IMEI 351883083002240 e IMEI 351883083002232, e de uma motocicleta Honda, cor vermelha, placa JVG-6008 (ID 27640904), pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima em delegacia (ID 27640903) e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório (ID 27641022), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em fase inquisitorial (ID 27640903) e ratificados judicialmente (IDs 27641014, 27641015 e 27641017).

A vítima declarou, em juízo, sob o crivo do contraditório, que estava na frente da Igreja do Quadrangular, quando os acusados passaram, retornaram e pararam. Um deles desceu da motocicleta, colocou a mão na cintura, simulando portar arma, e anunciou o assalto, subtraindo-lhe o celular. Disse que conseguiu anotar a placa, procurou uma viatura policial próxima e, em menos de uma hora, os acusados foram presos e o celular recuperado.

O policial Dimitry José Francisco relatou, também em juízo, que estavam em ronda quando a vítima os abordou e informou o roubo. Que avistaram a motocicleta indicada pela placa, abordaram JOÃO PAULO, que revelou onde estava VENILSON, o qual foi localizado e indicou o local onde se encontrava o celular. Relatou que os acusados confessaram o delito e que o aparelho foi restituído à vítima.

A policial AMYLLA CYSNE NOGUEIRA, igualmente em juízo, confirmou que a vítima localizou a viatura, relatou o assalto e forneceu os dados da motocicleta. Disse que abordaram JOÃO PAULO, que os levou até o endereço onde se encontrava VENILSON, e que o celular foi entregue por uma mulher a pedido deste último.

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação de que JOÃO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA dirigia a motocicleta utilizada para a prática do delito, enquanto VENILSON PEREIRA DAMASCENO desceu do veículo, abordou a vítima, ameaçou-a fingindo estar armado e subtraiu o aparelho celular.

Importante ressaltar que a jurisprudência confere especial importância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) (Negritei)

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que alega a defesa, a qual tenta desqualificar os depoimentos dos policiais militares, que suas declarações foram seguras e coerentes em sua narrativa, não havendo motivos para serem colocadas em dúvida e merecendo valor probante, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
(...) Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014 .982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). (...) (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (Negritei)

Portanto, a versão apresentada pela defesa é isolada e inverossímil, não corroborada por qualquer prova nos autos, não havendo dúvida quanto à materialidade e à autoria delitiva, as quais restaram amplamente comprovadas.

DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E SÚMULA 231, DO STJ

A defesa pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade, com afastamento da Súmula 231, do STJ.

O juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), por serem ambos os apelantes menores de 21 anos à época dos fatos, mas deixou de aplicá-la em respeito à Súmula 231, do STJ, entendimento que se mostra correto.

A Súmula 231, do STJ, estabelece que o reconhecimento de uma circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime, entendimento este que permanece vigente e pacífico tanto nas Cortes Superiores, quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema
(overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Negritei)

-

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6. A Súmula 231 do STJ mantém plena vigência e impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, não havendo fundamento para sua superação
(STJ, AgRg no AREsp 1.593 .949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1/6/2021). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013023120188140014 30712388, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Saliento, também, que na mesma linha está o Tema 158 da Repercussão Geral do STF (RE 597.270/RS), o qual estabelece que circunstância atenuante genérica – como é o caso da menoridade relativa - não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, não merece prosperar a tese da defesa.

DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO DE AGENTES

A defesa requer o afastamento da majorante do concurso de agentes, alegando ausência de comprovação de vínculo subjetivo entre os réus.

Para a configuração do concurso de agentes no crime de roubo é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de agentes (pelo menos duas pessoas), relevância causal das condutas (cada um contribui de forma relevante para o crime), liame subjetivo (vínculo psicológico entre os agentes, mesmo que não haja acordo prévio) e identidade de infração penal (todos concorrem para o mesmo crime, o roubo).

Os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos em relatar que os recorrentes agiram em conjunto e em unidade de desígnios para subtrair, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima: enquanto JOÃO PAULO DA ROCHA TEIXEIRA pilotava a motocicleta, VENILSON PEREIRA DAMASCENO desceu, abordou a vítima, ameaçou-a fingindo estar armado e subtraiu seu aparelho celular, empreendendo ambos fuga conjunta.

Restou clara, portanto, a identidade de propósitos de propósitos, a divisão de tarefas na empreitada criminosa e a relevância causal de ambas as condutas, o que configura a majorante do concurso de agentes prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Dessa forma, inviável o afastamento da majorante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025